Tribunal: TJDFT
Processo: 0813959-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. CIÊNCIA PRÉVIA DA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados com fundamento na alteração da data das passagens aéreas adquiridas pela parte autora.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a requerente sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, conforme o CDC. Alega que a companhia aérea não apresentou qualquer prova documental que demonstre o envio de comunicação prévia da alteração do voo, configurando falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados. Afirma que a alteração do voo, sem comunicação, impossibilitou o uso de diária de hotel não reembolsável, causando prejuízo material. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos suportados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço, em razão da alteração de voo e da alegada ausência de comunicação pela companhia aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente/recorrente relata que adquiriu passagens aéreas junto à companhia requerida para viagem à Itália, organizando hospedagem não reembolsável em Roma para a última noite da viagem. Após a compra, ao consultar o site da companhia, foi surpreendida com a informação de que o voo de retorno havia sido antecipado para data e horário que impossibilitaram o uso da diária contratada, sem ter recebido qualquer comunicação prévia acerca da alteração.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese dos autos, a inversão do ônus da prova mostra-se desnecessária, haja vista que o feito está instruído com documentos suficientes ao regular julgamento do mérito.
7. Restou comprovado que a própria parte recorrente teve ciência da alteração do voo com antecedência, tendo anexado e-mail em que a companhia aérea esclarece os motivos da modificação (ID 72896170), ainda que em resposta a contato anterior da recorrente, o que supre o dever de comunicação prévia, especialmente porque o esclarecimento ocorreu três meses antes da data da viagem, ou seja, independente da aplicabilidade do prazo estabelecido no art. 12, da Resolução no 400 da ANAC.
8. Com efeito, a ciência antecipada da alteração afasta o nexo causal entre a conduta da companhia aérea e o prejuízo alegado pela perda de diária de hotel, uma vez que a escolha por reserva não reembolsável e a política adotada pelo estabelecimento hoteleiro não guardam relação direta com a atividade da transportadora.
9. Ausente falha na prestação do serviço e não comprovada a responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais pleiteados, impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Resolução no 400 da ANAC, art. 12.